Tribunal: TJES
Processo: 5008998-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008998-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ADILSON LOURENCO e outros
AGRAVADO: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008998
-
04
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JOSE ADILSON LOURENÇO e MARLI DA SILVA LOURENCO

AGRAVAD
A
:
PLAMONT – PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE ADILSON LOURENÇO
e
MARLI DA SILVA LOURENÇO
contra r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelos agravantes em face de
PLAMONT – PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção apresentada pela empresa agravada para determinar a restrição de indisponibilidade na matrícula do bem imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões (id. 3341257), aduz a parte agravante, em síntese, que não há interesse de agir da recorrida quanto ao pedido de indisponibilidade do bem.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende a reforma da decisão objurgada para que seja retirada a constrição sobre o imóvel objeto do contrato.

Conforme decisão id. 3501541, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 3791447) a empresa agravada sustenta, em síntese, que a restrição do imóvel deve ser mantida como garantia do valor cobrado (R$ 700.000,00) a fim de se evitar o esvaziamento patrimonial pelos agravantes.

Na origem, os ora agravantes ajuizaram ação em desfavor da empresa agravada aduzindo, em suma, que são proprietários de uma área “A” situada em Jardim Limoeiro, Carapina, no município de Serra, que mede 20.025,50 m2 (vinte mil e vinte cinco metros e cinquenta decímetros quadrados). Alegam que a referida área foi objeto de contrato particular de promessa de compra e venda, irrevogável e irretratável, na qual figura como compradora a empresa Plamont – Planejamento Montagem e Engenharia Ltda.

Afirmam que após a assinatura do contrato pelas partes a compradora realizou o pagamento da primeira parcela, em clara anuência com os termos ali dispostos e início da execução do contrato, contudo, em momento posterior, na data de 25/02/2022, a empresa enviou notificação extrajudicial expondo seu desinteresse na continuidade do negócio, solicitando a devolução da primeira parcela paga, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Diante disso, ajuizaram demanda originária buscando o cumprimento integral do contrato.

A requerida, ora recorrida, apresentou contestação e reconvenção onde expôs os motivos para a rescisão do contrato, e requereu a concessão de tutela provisória para que seja realizada a busca de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, bloqueando o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a fim de resguardar futura execução forçada, ou, em caso de indeferimento do pleito anterior, seja expedido ofício ou outro meio hábil ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra determinando a inclusão de indisponibilidade na matrícula do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Como já dito, o juízo singular deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção apresentada pela empresa apelada para determinar a restrição de indisponibilidade na matrícula do bem imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que os agravantes interpuseram o presente recurso.

Como já dito, a principal e única tese lançada pelos agravantes no recurso interposto é que não há interesse de agir da recorrida quanto ao pedido de indisponibilidade do bem, vez que, em verdade, está tentando desvencilhar-se do imóvel e do contrato firmado, sendo contraditória, portanto, a pretensão de indisponibilidade.

Já adianto que tal tese não merece prosperar. Digo isso porque a empresa agravada busca a devolução da primeira parcela paga aos agravantes no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Ora, é evidente o interesse na indisponibilidade do bem, haja vista o alto valor que se pretende a restituição e a possibilidade dos agravantes esvaziarem seus patrimônios de modo a impossibilitar futura satisfação do crédito.

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PARA COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO PARA DEMAIS IMÓVEIS QUE JÁ POSSUEM GRAVAME. NÃO CABIMENTO. 1. Considerando que a decisão agravada determinou a indisponibilidade de um dos imóveis de propriedade à parte ora agravada, e, tendo em vista que os demais imóveis já possuem gravames, não se revela cabível a extensão de restrições quanto a estes, sobretudo em razão de a d. Magistrada de primeiro grau ter adotado medida assecuratória suficiente para preservar parte dos bens, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico narrado pelo autor/agravante. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07332.59-75.2020.8.07.0000; Ac. 131.7887; Oitava Turma Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS (BACENJUD, RENAJUD). INCLUSÃO DE INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. Possibilidade. Pleito de afastamento da indisponibilidade do imóvel impenhorável. Impossibilidade. Decisão mantida. Com o esgotamento de diligências, realizadas pelo credor, para busca de bens do devedor é perfeitamente admissível promover-se consulta e eventual anotação de indisponibilidade de bens junto ao sistema cnib. Cadastro nacional de indisponibilidade de bens. Por outro lado, também é possível a averbação de indisponibilidade no referido cadastro a indisponibilidade de imóvel do devedor, ainda que se enquadre como bem de família, pois tal medida não implica a possibilidade de sua expropriação, mas apenas veda a alienação, preservando-se o direito à moradia. Recurso não provido. (TJPR; AgInstr 0031841-60.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 16/08/2021; DJPR 16/08/2021)

Somado a isso, em relação ao mérito propriamente dito, em que pese não ter sido discutido pelos agravantes, entendo que o contrato de compra e venda firmado pelas partes para aquisição de imóvel com área útil de 20.025,50m2, possui cláusula expressa resolutiva no sentido de que se a área relativa a Zona de Proteção Ambiental ultrapassasse o percentual de 5% (cinco por cento) da área total do imóvel, o contrato seria automaticamente resolvido com a restituição dos valores eventualmente pagos.

Compulsando os documentos colacionados, a área de Zona de Proteção Ambiental foi calculada pelo Município da Serra em 5.766,60 m2 (cinco mil setecentos e sessenta e seis vírgula sessenta metros quadrados), representando a fração ideal de 28,80% (vinte e oito vírgula oitenta por cento), isto é, mais de 5 vezes do percentual previsto contratualmente.

Como visto, também está demonstrada a probabilidade do direito autoral, já que realizou o pagamento da quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) antes do cálculo da ZPA realizado pelo Município de Serra.

Por fim, saliento que a indisponibilidade aqui discutida é medida que pode ser revertida a qualquer momento, não representando o menor risco de irreversibilidade aos agravantes.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008998
-
04
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JOSE ADILSON LOURENÇO e MARLI DA SILVA LOURENCO

AGRAVAD
A
:
PLAMONT – PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – PEDIDO EM RECONVENÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA – QUANTIA CONSIDERÁVEL – CONTRATO COM CONDIÇÃO E CLÁUSULA RESOLUTIVA
–
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – EVITAR RISCO DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A empresa agravada busca a devolução da primeira parcela paga aos agravantes no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). É evidente o interesse na indisponibilidade do bem, haja vista o alto valor que se pretende a restituição e a possibilidade dos agravantes esvaziarem seus patrimônios de modo a impossibilitar futura satisfação do crédito.

2.
Em relação ao mérito propriamente dito, em que pese não ter sido discutido pelos agravantes, entendo que o contrato de compra e venda firmado pelas partes para aquisição de imóvel com área útil de 20.025,50m2, possui cláusula expressa resolutiva no sentido de que se a área relativa a Zona de Proteção Ambiental ultrapassasse o percentual de 5% (cinco por cento) da área total do imóvel, o contrato seria automaticamente resolvido com a restituição dos valores eventualmente pagos.

3.
Compulsando os documentos colacionados, a área de Zona de Proteção Ambiental foi calculada pelo Município da Serra em 5.766,60 m2 (cinco mil setecentos e sessenta e seis vírgula sessenta metros quadrados), representando a fração ideal de 28,80% (vinte e oito vírgula oitenta por cento), isto é, mais de 5 vezes do percentual previsto contratualmente.

4.
Também está demonstrada a probabilidade do direito autoral, já que realizou o pagamento da quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) antes do cálculo da ZPA realizado pelo Município de Serra.

5.
A indisponibilidade aqui discutida é medida que pode ser revertida a qualquer momento, não representando o menor risco de irreversibilidade aos agravantes.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.